Tribunal: TJES
Processo: 5013979-71.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5013979-71.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Vitória
Requerente: Luan Trancoso Rody
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença que condenou o requerente à pena de 13 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e posse de arma de uso restrito (art. 16 da mesma lei), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três teses foram levantadas:

I)
nulidade do mandado de busca e apreensão por suposta generalidade (fishing expedition);

II)
incompetência do Juízo de Vitória, por conexão com investigação iniciada em Cachoeiro de Itapemirim;

III)
existência de litispendência, ante suposta identidade entre os fatos apurados em processos distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em investigação prévia (Operação Ponta Sul), contendo delimitação de endereço e objetivo, não havendo nulidade. As provas obtidas decorreram de encontro fortuito (serendipidade), validado pela jurisprudência.
4. A competência do Juízo de Vitória firmou-se pelo flagrante delito de crimes permanentes (arma e drogas), nos termos do art. 70 do CPP, sendo irrelevante a origem da investigação.
5. Não há identidade entre os fatos julgados em Vitória (ocorridos em 2019) e os da comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ocorridos em 2018), inexistindo litispendência ou bis in idem.
6. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, não tendo sido demonstrada qualquer violação manifesta à lei penal ou erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento
:

A validade de mandado de busca e apreensão judicialmente fundamentado não é afastada pelo encontro fortuito de provas relacionadas a outros delitos (serendipidade).

A competência para julgar crimes permanentes flagrados em determinada comarca firma-se pelo local da infração, mesmo que a diligência decorra de investigação iniciada em outro juízo.

A revisão criminal não é meio hábil à rediscussão do mérito da condenação sem demonstração de erro evidente ou fatos novos.

Não se configura litispendência ou bis in idem quando os fatos apurados em ações penais distintas ocorreram em contextos temporais e locais diversos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 70, 621, I;
Lei nº 11.343/06, art. 33;
Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.548.144/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 06/12/2024;
STJ, AREsp nº 2.665.506/BA, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJEN 17/12/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as colendas
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, julgar improcedente o pedido de revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013979-71.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAN TRANCOSO RODY

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5013979-71.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Vitória
Requerente: Luan Trancoso Rody
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença que condenou o requerente à pena de 13 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e posse de arma de uso restrito (art. 16 da mesma lei), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três teses foram levantadas:

I)
nulidade do mandado de busca e apreensão por suposta generalidade (fishing expedition);

II)
incompetência do Juízo de Vitória, por conexão com investigação iniciada em Cachoeiro de Itapemirim;

III)
existência de litispendência, ante suposta identidade entre os fatos apurados em processos distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em investigação prévia (Operação Ponta Sul), contendo delimitação de endereço e objetivo, não havendo nulidade. As provas obtidas decorreram de encontro fortuito (serendipidade), validado pela jurisprudência.
4. A competência do Juízo de Vitória firmou-se pelo flagrante delito de crimes permanentes (arma e drogas), nos termos do art. 70 do CPP, sendo irrelevante a origem da investigação.
5. Não há identidade entre os fatos julgados em Vitória (ocorridos em 2019) e os da comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ocorridos em 2018), inexistindo litispendência ou bis in idem.
6. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, não tendo sido demonstrada qualquer violação manifesta à lei penal ou erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento
:

A validade de mandado de busca e apreensão judicialmente fundamentado não é afastada pelo encontro fortuito de provas relacionadas a outros delitos (serendipidade).

A competência para julgar crimes permanentes flagrados em determinada comarca firma-se pelo local da infração, mesmo que a diligência decorra de investigação iniciada em outro juízo.

A revisão criminal não é meio hábil à rediscussão do mérito da condenação sem demonstração de erro evidente ou fatos novos.

Não se configura litispendência ou bis in idem quando os fatos apurados em ações penais distintas ocorreram em contextos temporais e locais diversos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 70, 621, I;
Lei nº 11.343/06, art. 33;
Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.548.144/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 06/12/2024;
STJ, AREsp nº 2.665.506/BA, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJEN 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº:
5013979-71.
2025.8.08.0000

REQUERENTE:

LUAN TRANCOSO RODY

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de Revisão Criminal ajuizada por
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº
0002965-16.2019.8.08.0024
,
que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

Na ação originária, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas) e nos
artigos 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material, totalizando a pena de 13 (treze) anos de reclusão.

Em sua petição inicial (ID 15606139), a Defesa sustenta, em síntese, a p
reliminar de Nulidade do Mandado de Busca e Apreensão,
posto que
a ordem expedida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (proc. 0015397-43.2018.8.08.0011) foi genérica e imprecisa (
fishing expedition
), contaminando todas as provas obtidas ("frutos da árvore envenenada").
Há n
ulidade por Incompetência do Juízo de Vitória,
posto que
, como as provas derivaram de mandado expedido por Cachoeiro de Itapemirim, haveria prevenção daquele juízo, sendo a Vara de Vitória incompetente.

Por fim, afirma que
o requerente já responde pelos mesmos fatos (tráfico e organização criminosa) na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (proc. 0011277-54.2018.8.08.0011), decorrentes da mesma operação policial ("Operação Ponta Sul"), configurando dupla persecução penal pelo mesmo contexto fático. Requer a procedência da revisão para declarar a nulidade do processo ou sua extinção por litispendência.

A
Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer lançado no ID 17362563, opinou pelo
conhecimento e improcedência
do pedido revisional. Sustentou a validade do mandado de busca e apreensão, a legalidade do encontro fortuito de provas (
serendipidade
) que justificou a prisão em flagrante e a competência do juízo de Vitória para os crimes permanentes ali descobertos. Refutou, ainda, a tese de
bis in idem
, demonstrando que os fatos apurados em Vitória (posse de armas e drogas em residência em 2019) são distintos daqueles apurados em Cachoeiro (tráfico de 560kg de maconha em 2018).

Pois bem.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Analisando detidamente os autos e a documentação acostada, não vislumbro amparo para a pretensão defensiva.

1. Da Alegada Nulidade do Mandado de Busca e Apreensão

A defesa alega que o mandado expedido pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim seria genérico, o que torna nula a diligência que encontrou as provas que sustentam a condenação.

Entretanto, sem razão a defesa. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça e verificado nos documentos anexos (ID 15606182), a decisão que deferiu a busca foi devidamente fundamentada em investigação prévia ("Operação Ponta Sul"), que apurava organização criminosa voltada ao tráfico.

A ordem judicial delimitou o endereço do alvo (residência do requerente em Vitória) e o objetivo da diligência (apreensão de elementos de convicção ligados à organização criminosa).

O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos (armas e drogas) durante o cumprimento da medida não torna o mandado genérico, mas configura o fenômeno da
serendipidade
(encontro fortuito de provas), amplamente aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Neste contexto:

[...] A teoria do encontro fortuito de provas (serendipidade) justifica a validade das provas encontradas durante a diligência, mesmo que o objeto inicial da investigação não fosse o tráfico de drogas, sendo lícito o uso das evidências obtidas no local, uma vez que o crime de tráfico é de natureza permanente. 5. 6. (AREsp n. 2.548.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Não houve
fishing expedition
(pescaria probatória), mas sim o cumprimento de uma ordem judicial específica que resultou na descoberta de estado de flagrância de crimes permanentes.

2. Da Competência do Juízo de Vitória

A tese de que o Juízo de Cachoeiro de Itapemirim seria prevento para julgar os crimes encontrados na casa do réu em Vitória não prospera, conforme previsão normativa do Código de Processo Penal e entendimento dos tribunais superiores.

Ao cumprir o mandado, a Polícia Federal encontrou, na residência do réu situada em Vitória/ES, armas de fogo, munições e entorpecentes. Trata-se de
crimes permanentes
(posse de arma e tráfico na modalidade "guardar"), cuja consumação se protrai no tempo.

Ocorrendo o flagrante delito na comarca de Vitória, firma-se a competência deste juízo pelo critério do lugar da infração (art. 70 do CPP). O fato de a diligência ter se originado de investigação de outra comarca não desloca a competência dos novos crimes autônomos ali descobertos. Não há conexão que justifique a reunião de processos quando os fatos são distintos e ocorreram em momentos e locais diversos.

Neste mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de mandado de busca e apreensão por juízo de outra comarca invalida as provas obtidas e a condenação subsequente. [...] 5. A investigação foi conduzida com base em elementos colhidos através de interceptações telefônicas realizadas pela polícia de Jequié, que fortuitamente descobriram práticas de tráfico de drogas na comarca de Jaguaquara, autorizando a expedição de mandados de busca por ambos os juízos, o que legitima a operação conjunta entre as comarcas. 6. A jurisprudência do STF e do STJ é clara ao exigir a presença de justa causa para a entrada forçada em domicílio sem mandado. Contudo, no presente caso, o ingresso no domicílio foi amparado por mandados judiciais expedidos por juízos competentes e com base em fundadas razões, não caracterizando violação de domicílio ou nulidade das provas. 7. O princípio da ausência de nulidade sem comprovação de prejuízo (art. 563 do CPP) afasta a alegação de nulidade quando o prejuízo à defesa não é demonstrado. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.665.506/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

3. Do
Bis in Idem
e Litispendência

A alegação de que o réu estaria sendo punido duas vezes pelos mesmos fatos é infundada. A análise das denúncias (IDs 15606176 e 15606637) demonstra clara distinção fática que tomo a liberdade de fazer a análise em tópicos para melhor compreensão:

Processo de Cachoeiro (0011277-54.2018):
Apura fatos ocorridos em
2018
, envolvendo organização criminosa e o transporte de uma carga específica de 560kg de maconha.

Processo de Vitória (0002965-16.2019 - objeto desta revisão):
Apura fatos ocorridos em
31/01/2019
, quando foram apreendidas em sua residência armas de fogo (submetralhadoras artesanais), munições e uma quantidade específica de cocaína e crack.

Nota-se, de singela leitura, que são condutas autônomas, praticadas em contextos temporais distintos. O fato de o réu ser investigado por integrar uma organização criminosa não lhe confere um "salvo-conduto" para praticar novos crimes em outras localidades sem ser responsabilizado autonomamente por eles.

A sentença condenatória (ID 15606179) já havia enfrentado e afastado essa tese com acerto, não havendo identidade de causa de pedir ou pedido que configure litispendência.

Conclusão

Após a devida análise dos argumentos, observo que a presente Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação para mero reexame de teses já refutadas, sem a apresentação de fatos novos ou demonstração de erro judiciário flagrante. No caso, o processo correu dentro da legalidade, respeitando o devido processo legal e a competência jurisdicional.

Ante o exposto, sem mais delongas, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.